Tribunal: STJ
Processo: 0814963-45.2023.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933985 - CE (2025/0170807-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: INDUSTRIA & COMERCIO BRASIL DE MACAXEIRA LTDA
EMBARGANTE
: JOSE WILSON MONTEIRO GALDINO
ADVOGADO
: BRUNO LUIS MAGALHAES ELLERY - CE024636
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
WEUDER MARTINS CÂMARA - CE045344A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, fundada na Súmula 7/STJ.
A parte embargante sustenta a existência de omissão,
contradição, obscuridade e erro material, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, pleiteando o acolhimento dos
aclaratórios.
A parte embargada, devidamente intimada, pugnou pela rejeição
dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta algum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm natureza integrativa,
destinando-se exclusivamente ao suprimento de omissão, à
correção de erro material ou à eliminação de obscuridade ou
contradição do julgado.
A decisão embargada analisou adequadamente o recurso,
consignando, com base em jurisprudência pacífica do STJ, que a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo.
Não há omissão, pois foram examinados todos os pontos
relevantes à controvérsia, com a devida fundamentação, ainda que
contrária ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA52811863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 722d92b1-2c87-431c-b62f-cb97e0bf1e5f

Inexiste contradição, uma vez que os fundamentos e a conclusão
do julgado mantêm coerência lógica e jurídica entre si.
Não se verifica obscuridade, pois a decisão possui redação clara e
inteligível, permitindo a perfeita compreensão da ratio decidendi
adotada.
Tampouco se identifica erro material, ausentes equívocos formais
ou lapsos objetivos na redação do julgado.
A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo
com a solução adotada, hipótese que não se compatibiliza com a
via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
25/11/2025
01/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52811863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 722d92b1-2c87-431c-b62f-cb97e0bf1e5f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933985 - CE (2025/0170807-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: INDUSTRIA & COMERCIO BRASIL DE MACAXEIRA LTDA
EMBARGANTE
: JOSE WILSON MONTEIRO GALDINO
ADVOGADO
: BRUNO LUIS MAGALHAES ELLERY - CE024636
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
WEUDER MARTINS CÂMARA - CE045344A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, fundada na Súmula 7/STJ.
A parte embargante sustenta a existência de omissão,
contradição, obscuridade e erro material, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, pleiteando o acolhimento dos
aclaratórios.
A parte embargada, devidamente intimada, pugnou pela rejeição
dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta algum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm natureza integrativa,
destinando-se exclusivamente ao suprimento de omissão, à
correção de erro material ou à eliminação de obscuridade ou
contradição do julgado.
A decisão embargada analisou adequadamente o recurso,
consignando, com base em jurisprudência pacífica do STJ, que a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo.
Não há omissão, pois foram examinados todos os pontos
relevantes à controvérsia, com a devida fundamentação, ainda que
contrária ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA52552305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 1b0895c1-03fb-406d-9481-af3d6a85112e

Inexiste contradição, uma vez que os fundamentos e a conclusão
do julgado mantêm coerência lógica e jurídica entre si.
Não se verifica obscuridade, pois a decisão possui redação clara e
inteligível, permitindo a perfeita compreensão da ratio decidendi
adotada.
Tampouco se identifica erro material, ausentes equívocos formais
ou lapsos objetivos na redação do julgado.
A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo
com a solução adotada, hipótese que não se compatibiliza com a
via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia.
5. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice previsto na Súmulas 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de
forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas
para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não sendo
suficiente a alegação genérica de possibilidade de revaloração das
provas ou da qualificação jurídica dos fatos.
Documento eletrônico VDA52552305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 1b0895c1-03fb-406d-9481-af3d6a85112e

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do
Código de Processo Civil, resultando no não conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. [...] A
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
” (
relator Ministro João Otávio
legais e regimentais
EAREsp 746.775/PR,
de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do
do
art. 1.042
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar
especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível
” (EREsp 1.424.404/SP, relator
em capítulos autônomos e independentes
Documento eletrônico VDA52552305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 1b0895c1-03fb-406d-9481-af3d6a85112e

Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021,
DJe de
.
17/11/2021)
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos
acórdãos que consignaram: “a ausência de impugnação específica, na
petição de agravo em recurso especial, dos fundamentos da decisão que
não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do
Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)" (AgInt
nos
relator Ministro Raul Araújo, Segunda
EREsp n. 1.842.807/SC,
Seção, julgado em
DJe de
AgInt no
30/4/2024,
7/5/2024,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.790.566/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
17/3/2025,
21/3/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.745.096/MS,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de origem adotou os seguintes fundamentos: incidência da
(e-STJ fls. 285/287)
Súmula 7/STJ.
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento
do recurso, qual seja, a carência de impugnação específica aos
fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52552305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 1b0895c1-03fb-406d-9481-af3d6a85112e

Nas razões do agravo em recurso especial o recorrente limitou-se à
fundamentação ampla e genérica, sem atacar de forma pormenorizada
os fundamentos da decisão recorrida no tocante ao óbice da
Súmula 7/STJ.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice previsto na Súmulas 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de
forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas
para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não sendo
suficiente a alegação genérica de possibilidade de revaloração das
provas ou da qualificação jurídica dos fatos. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. RAZÕES
ART. 932,
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto,
sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código
de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
)
6/10/2023.
Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da decisão
de admissibilidade recursal, o recurso não merece conhecimento.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais arbitrados (e-STJ fls.
100 e 174) para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA52552305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 1b0895c1-03fb-406d-9481-af3d6a85112e

É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA52552305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 1b0895c1-03fb-406d-9481-af3d6a85112e

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
Documento eletrônico VDA52552305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 1b0895c1-03fb-406d-9481-af3d6a85112e

a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52552305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 1b0895c1-03fb-406d-9481-af3d6a85112e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.933.985 / CE
Número Registro: 2025/0170807-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08122595920234058100 08149634520234058100 8122595920234058100 8149634520234058100
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA & COMERCIO BRASIL DE MACAXEIRA LTDA
AGRAVANTE : JOSE WILSON MONTEIRO GALDINO
ADVOGADO
: BRUNO LUIS MAGALHAES ELLERY - CE024636
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
WEUDER MARTINS CÂMARA - CE045344A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDUSTRIA & COMERCIO BRASIL DE MACAXEIRA LTDA
EMBARGANTE : JOSE WILSON MONTEIRO GALDINO
ADVOGADO
: BRUNO LUIS MAGALHAES ELLERY - CE024636
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
Documento eletrônico VDA52792753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: edd85adc-922a-427e-9982-c9855794f530

WEUDER MARTINS CÂMARA - CE045344A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
01/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: edd85adc-922a-427e-9982-c9855794f530